Tribunal: TJES
Processo: 5000194-45.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Requisitos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-45.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARSO PIASSI MALACARNE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRODUTOR RURAL. VULNERABILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Embargos à Execução. Os apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência da via original do título de crédito. No mérito, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade de encargos contratuais, a descaracterização da mora e a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a cópia digitalizada de Cédula de Crédito Rural é suficiente para instruir execução em processo eletrônico; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural firmados por produtores; (iii) determinar a legalidade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros e os juros remuneratórios; e (iv) verificar a comprovação de excesso de execução e a consequente descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

NULIDADE DA EXECUÇÃO: REJEITADA. Em processos eletrônicos, a cópia digitalizada do título de crédito é suficiente para instruir a execução, conforme o art. 425, VI, do Código de Processo Civil. A exigência da via original é mitigada quando a autenticidade do documento não é objetivamente impugnada e inexistem indícios de que o título tenha circulado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de crédito rural, pois o produtor rural, em especial o pequeno e médio, se enquadra como consumidor em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297) mitiga a teoria finalista para reconhecer a relação de consumo nesses casos.

Os apelantes, ao alegarem excesso de execução, não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo com o valor que entendem correto, descumprindo o requisito do § 3º do art. 917 do CPC e enfraquecendo a argumentação.

A capitalização de juros em contratos com instituições financeiras é permitida, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), previsão contratual cuja existência não os apelantes desconstituíram.

A simples alegação de que os juros remuneratórios superam a média de mercado, desacompanhada de prova da discrepância substancial em relação à taxa divulgada pelo Banco Central para a operação, não autoriza a limitação judicial.

Não comprovada a ilegalidade nos encargos do período de normalidade, a mora dos devedores permanece caracterizada, o que torna improcedente o pedido de restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Rural é documento hábil para instruir a execução em meio eletrônico, dispensando-se a via original quando não houver impugnação à autenticidade nem indício de circulação do título.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural, em razão da vulnerabilidade do produtor rural frente à instituição financeira.

A alegação de excesso de execução impõe ao embargante o dever de apresentar o valor que entende correto e o respectivo cálculo, sob pena de enfraquecimento da tese.

A legalidade dos encargos contratuais afasta a descaracterização da mora e o pedido de restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 425, VI, 85, § 11, e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5000194-45.2023.8.08.0054

APELANTES: TARSO PIASSI MALACARNE e VALENTIM MALACARNE

APELADO: BANCO DO BRASIL

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
TARSO PIASSI MALACARNE
e
VALENTIM MALACARNE
em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os apelantes sustentaram, em suas razões recursais, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da inicial da execução pela não juntada da via original do título de crédito, dada a sua característica de circularidade. No mérito, defenderam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de crédito rural a produtores em situação de vulnerabilidade. Alegam a existência de cláusulas abusivas, como a capitalização de juros não pactuada expressamente, a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e a cumulação indevida de encargos moratórios. Argumentaram, por conseguinte, a descaracterização da mora e pleiteiam a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Requereram, ao final, a reforma da sentença para acolher a preliminar ou, subsidiariamente, julgar procedentes os embargos.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Eminentes Desembargadores, os apelantes arguem nulidade da execução por ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Rural, título que possui natureza cambial e pode circular mediante endosso.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, tratando-se de processo que tramita em meio eletrônico, a cópia digitalizada do título de crédito é suficiente para instruir a execução, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil. A exigência de apresentação da via original, fundada na preservação dos princípios da cartularidade e da circulação, é mitigada no ambiente digital, especialmente quando a autenticidade da cópia não é objetivamente impugnada e não há nenhum indício de que o título tenha circulado, não havendo sequer insinuação pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título, quando não houver dúvida quanto à sua existência e à higidez do débito, e desde que comprovado que o título não circulou. No caso em tela, os apelantes não apresentaram qualquer elemento que aponte para a circulação da cártula ou que ponha em dúvida a sua autenticidade.

Destarte, a cópia da Cédula de Crédito Rural que instrui a execução é apta a aparelhar a demanda executiva.

Prosseguindo nos demais temas recursais, a controvérsia cinge-se à análise da (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, (ii) legalidade dos encargos contratuais e (iii) existência de excesso de execução.

O juízo de origem afastou a incidência da legislação consumerista ao fundamento de que os apelantes não se enquadram no conceito de destinatário final, uma vez que os recursos obtidos foram aplicados como investimento na produção agrícola.

Com a devida vênia, entendo que a sentença merece reparo neste ponto específico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, consolidou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e que, nos contratos de crédito rural, o produtor, ainda que utilize o financiamento para o desenvolvimento de sua atividade produtiva, pode ser considerado consumidor, dada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Nesse sentido, o STJ tem mitigado a teoria finalista para reconhecer a condição de consumidor ao produtor rural, em especial o pequeno e médio, que contrata o financiamento para viabilizar sua atividade e sustento, equiparando-o ao consumidor
stricto sensu
.

Assim, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, o que, por si só, não implica a automática anulação das cláusulas contratuais, mas autoriza a sua análise sob a ótica da proteção contra práticas abusivas.

Apesar do reconhecimento da relação de consumo, a insurgência dos apelantes quanto aos encargos contratuais não procede.

Os recorrentes alegam, de forma genérica, a cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual, juros remuneratórios abusivos e cumulação indevida de encargos. Contudo, tal como na instância de origem, deixaram de apresentar qualquer planilha de cálculo ou elemento probatório mínimo que demonstrasse o alegado excesso na execução.

O art. 917, § 3º, do CPC, é claro ao exigir que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Embora o juízo
a quo
tenha avançado ao mérito, a inércia dos apelantes em cumprir tal requisito processual enfraquece substancialmente sua tese.

Ademais, no que tange à
capitalização de juros
, sua cobrança é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ. A sentença e as contrarrazões afirmam a existência de tal previsão no instrumento contratual, fato não desconstituído pelos apelantes, haja vista que não carreou cópia do título executado junto à sua exordial.

Quanto aos
juros remuneratórios
, a simples alegação de que são superiores à média de mercado, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a sua limitação. Cabia aos apelantes demonstrar a discrepância substancial em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período, ônus do qual não se desincumbiram.

Por fim, no que se refere à
cumulação de encargos de inadimplência
, a sentença corretamente assentou que é vedada apenas a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Nesse trilhar, também inexistindo lastro mínimo das alegações dos autores ora apelantes, não há como modificar a cognição originária impugnada.

Consequentemente, não havendo ilegalidade nos encargos do período de normalidade, resta caracterizada a
mora
dos devedores. E, por não se verificar a cobrança de quantia indevida, improcede o pedido de
restituição em dobro
.

Diante do exposto, embora reconheça a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, constato que os apelantes não lograram êxito em comprovar as abusividades alegadas, mantendo-se hígido o título executivo e a execução em seus termos. A sentença, portanto, alcançou a justa solução para a lide, devendo ser mantida em sua integralidade.

Posto isto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.